Tribunal: STF
Processo: HC 267080
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Vagner José Chaves, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao REsp nº 2.197.114/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática da infração prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal - CP, afastando a prática do delito tipificado no art. 33, § 1º, III, da Lei nº 11.343/2006, ante a ausência de prova da materialidade delitiva.
A Corte de origem deu provimento ao recurso em sentido estrito (RESE) manejado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a fim de determinar o aditamento na pela acusatória do crime tipificado no art. 33, § 1º, III, da Lei nº 11.343/2006. No ensejo de cumprimento da decisão do Tribunal local, constatou-se nova sentença de pronúncia proferida.
Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito (RESE), o qual não foi conhecido sob o argumento de ocorrência de preclusão temporal em relação ao delito de homicídio qualificado.
Submetida a questão ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Ribeiro Dantas, ao apreciar o Recurso Especial, negou provimento conforme precedentes.
Neste writ, a defesa relata que “a prolação de nova decisão de pronúncia, por determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, substitui integralmente a decisão anterior em todos os seus termos e, por essa razão, permite a abertura de prazo recursal com relação a todos os seus fundamentos” (e-doc. 1, p. 4). Aduz, então, a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJMG de não conhecer o RESE, alicerçado no fundamento de preclusão temporal.
Requer, ao final, a concessão da ordem para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a apreciação do mérito do recurso em sentido estrito (RESE) interposto pela defesa em face da nova decisão de pronúncia.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem, conforme parecer assim ementado:

“Habeas corpus. Denúncia por homicídio qualificado e tráfico de drogas. Pronúncia apenas pelo crime doloso contra a vida. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, postulando a inclusão do delito do art. 33, parágrafo 1º, III, da Lei 11.343/06. Provimento pelo Tribunal de Justiça. Recurso Especial interposto pela defesa. Não provimento no Superior Tribunal de Justiça. Trânsito em julgado. Nova decisão de pronúncia pelos art. 121, §2º, II (motivo fútil), do Código Penal e art. 33, parágrafo 1º, III, da Lei 11.343/06. Recurso em sentido estrito defensivo. Não provimento. Novo Recurso Especial. Não provimento. Habeas corpus em que se alega que a "prolação de nova decisão de pronúncia, por determinação do TJMG, substitui integralmente a decisão anterior em todos os seus termos e, por essa razão, permite a abertura de prazo recursal com relação a todos os seus fundamentos". Decisão proferida pela instância anterior que não destoa do entendimento dessa Corte. Preclusão. Ocorrência. Matéria de fundo (pretensão defensiva de impronúncia do paciente, ou decote da qualificadora do homicídio, ou ainda, desclassificação da conduta imputada) que implica profunda incursão probatória, imprópria para a via estreita do habeas corpus. Inexistência de decisão manifestamente contrária à jurisprudência da Suprema Corte ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem.” (e-doc. 16)

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NOVA DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO A ACÓRDÃO QUE REINCLUIU DELITO CONEXO. PRECLUSÃO TEMPORAL QUANTO A CAPÍTULOS INALTERADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUALIFICADORA DO HOMICÍDIO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso especial interposto por acusado pronunciado, inicialmente, apenas pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP), após exclusão do delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, § 1º, III, da Lei 11.343/2006) por ausência de prova da materialidade. O Ministério Público, inconformado, interpôs recurso em sentido estrito, provido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que determinou a reinclusão do crime conexo e a prolação de nova decisão de pronúncia. 
2. Em cumprimento ao acórdão, o juízo de origem proferiu nova pronúncia, mantendo o homicídio qualificado com a mesma qualificadora anteriormente fixada e incluindo novamente o tráfico. A defesa, então, interpôs recurso em sentido estrito visando à impronúncia do agente ou operada a desclassificação para crime menos grave, bem como afastar as qualificadoras imputadas ao réu. O Tribunal de Justiça não conheceu da insurgência, reconhecendo a preclusão temporal. 
3. No recurso especial, a defesa sustenta que a nova decisão de pronúncia possui natureza una e indivisível, o que permitiria impugnar, de forma ampla, todos os seus capítulos, inclusive aqueles não modificados, como a qualificadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em definir se a nova decisão de pronúncia, proferida em cumprimento a acórdão que determinou apenas a reinclusão de crime conexo, possui eficácia substitutiva plena, autorizando a reabertura do prazo recursal para todos os capítulos, ou se sua eficácia é limitada aos pontos efetivamente alterados, preservando-se a preclusão temporal quanto às matérias inalteradas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão de pronúncia, prevista no art. 413 do CPP, encerra a fase de admissibilidade da acusação no procedimento do Tribunal do Júri e é impugnável por recurso em sentido estrito nos termos do art. 581, IV, do CPP. 
6. O regime da preclusão no processo penal impõe à parte o dever de se insurgir contra todos os pontos desfavoráveis no momento processual oportuno, sob pena de estabilização formal da decisão.
 7. A eficácia substitutiva da decisão posterior restringe-se aos capítulos efetivamente alterados, não se estendendo às matérias reproduzidas de modo idêntico, já atingidas pela preclusão. A noção de unidade da pronúncia possui caráter funcional, voltado à preservação da coerência lógica do ato decisório, sem, contudo, afastar a incidência da preclusão quanto aos pontos que permaneceram inalterados. 
8. Na hipótese, a qualificadora de homicídio, o pedido de impronúncia em razão da legítima defesa e a desclassificação para homicídio culposo constaram de forma idêntica tanto na decisão originária quanto na segunda pronúncia, inexistindo alteração substancial que justificasse a reabertura do prazo recursal. 
9. Precedentes do STJ firmados no HC 91.216/DF e HC 30.560/RJ reforçam que a reforma parcial da pronúncia não autoriza a rediscussão de capítulos não modificados, seja para preservar a estabilidade processual, seja para evitar reformatio in pejus indireta.
10. No caso, a ausência de recurso contra a qualificadora de homicídio, o pedido de impronúncia em razão da legítima defesa e a desclassificação do delito para o crime de homicídio culposo na primeira decisão produziu efeito semelhante ao da coisa julgada formal, impossibilitando sua impugnação posterior. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Recurso especial a que se nega provimento.” (e-doc. 11, p. 97-98)

No STJ, o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
A controvérsia jurídica posta a exame cinge-se a definir se a prolação de nova decisão de pronúncia, em cumprimento a acórdão do Tribunal de Justiça que determinou a reinclusão de delito conexo à imputação originária, configura ato jurisdicional autônomo e substitutivo da decisão anterior, apto, portanto, a ensejar a rediscussão, por meio de recurso em sentido estrito, de todos os aspectos da pronúncia — inclusive quanto ao crime de homicídio qualificado —, ou se, ao contrário, tal reabertura encontra-se obstada pela preclusão temporal decorrente da inércia defensiva em impugnar, no momento processual oportuno, a primeira decisão. Trata-se, em essência, de verificar o alcance recursal da pronúncia reformada parcialmente por determinação do tribunal ad quem e a compatibilidade dessa possibilidade com o regime jurídico da preclusão previsto no CPP.
A decisão de pronúncia do acusado autoriza o manejo do recurso em sentido estrito previsto no art. 581, IV, do CPP. A pronúncia constitui ato interlocutório de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413, caput, pelo qual se encerra a fase inicial do procedimento do Tribunal do Júri e se determina a remessa dos autos ao Conselho de Sentença para o julgamento pelo corpo popular. Consumada a pronúncia, subsiste a admissibilidade do recurso em sentido estrito, mesmo na hipótese em que o juízo criminal, valendo-se do art. 383, proceda à reclassificação tipológica; a alteração da qualificação não afeta o caráter interlocutório do ato, nem obsta o exercício do controle recursal que a norma disciplina.
No caso em exame, a decisão superveniente não apenas reintegrou o delito conexo de tráfico ilícito de entorpecentes à peça acusatória, mas reavaliou integralmente a denúncia, reafirmando e, por vezes, reformulando o enquadramento jurídico-penal das condutas descritas, bem como o substrato probatório que lhe dá suporte. Ao proceder a essa reapreciação global, o juízo de origem consolidou, em ato único e exauriente, todos os elementos necessários à submissão do acusado ao Tribunal do Júri, conferindo à nova deliberação eficácia substitutiva plena em relação à anterior.
(...)
O argumento defensivo confunde a eficácia prospectiva da nova decisão com a inexistência jurídica da anterior. A anulação parcial não opera como um “apagamento” integral da primeira pronúncia; ao contrário, preserva-se a autoridade formal das partes não atingidas pelo provimento recursal.
Na hipótese, a qualificadora de homicídio, o pedido de impronúncia em razão da legítima defesa e a desclassificação do delito para o crime de homicídio culposo, ora impugnados no acórdão recorrido, constaram de forma idêntica na decisão originária, contra a qual a defesa optou por não se insurgir (fl. 1028). Inexistindo qualquer modificação substancial nesse ponto específico, não há motivo para reabrir a dialeticidade recursal. O sistema processual não admite a tese de que a repetição de matéria já estabilizada possa ser tratada como inovação capaz de gerar novo prazo, sob pena de esvaziar-se a função estabilizadora da preclusão.
Nesse contexto, cumpre ainda observar que a ausência de recurso defensivo contra as teses defensivas na primeira pronúncia produziu efeito análogo ao da coisa julgada formal. Embora não se trate de coisa julgada material — pois o mérito da acusação somente se consolidará com a decisão de mérito pelo Tribunal do Júri —, houve estabilização formal da decisão de pronúncia quanto a esse ponto, tornando-o insuscetível de reapreciação em sede recursal ordinária. Essa vinculação formal decorre diretamente do regime de preclusão, impedindo que capítulos inalterados de decisão anulada sejam reabertos fora do momento processual adequado.
A preclusão, aqui, não é mero tecnicismo processual. Constitui instrumento de segurança jurídica e de equilíbrio na litigância penal, impondo às partes o dever de manifestar-se no momento adequado sobre todos os aspectos da decisão que lhes sejam desfavoráveis. O seu afastamento somente se justificaria diante de alteração objetiva e relevante no conteúdo da imputação — como a inclusão, nesta segunda pronúncia, do crime de tráfico de drogas —, circunstância que, efetivamente, poderia ensejar nova insurgência defensiva. No tocante às demais teses defensivas, contudo, a defesa conformou-se expressamente ao deixar de recorrer quando lhe foi dada a primeira oportunidade, razão pela qual a nova decisão, ao apenas reproduzir o mesmo fundamento, não reabre prazo já consumado.
(...)
A orientação consolidada pelo STJ afasta a possibilidade de que a reforma parcial da decisão de pronúncia, motivada por recurso exclusivo de uma das partes, enseje reabertura do prazo recursal em relação a capítulos não modificados e já alcançados pela preclusão.
(...)
A ratio decidendi do precedente assentou que, diante de recurso exclusivo da defesa e inexistência de insurgência acusatória, é juridicamente inviável que o novo ato decisório agrave a situação processual do réu, mesmo quando formalmente se trate de nova pronúncia, pois a preclusão consumada sobre capítulos não modificados impede sua rediscussão. Ressaltou-se, ainda, que a vedação do art. 617 do CPP incide integralmente sobre a decisão de pronúncia, não sendo admissível a rediscussão do mérito em prejuízo do acusado sem alteração fático-probatória relevante.
Esses precedentes ilustram, com clareza, que a eficácia substitutiva da nova decisão não apaga os efeitos estabilizadores da anterior quanto aos pontos preservados. A mera repetição de capítulos inalterados não configura inovação apta a gerar novo prazo recursal, devendo-se resguardar a autoridade formal que a preclusão projeta sobre as matérias já estabilizadas.“ (e-doc. 11, p. 100-106, grifei)

O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Inicialmente, como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão do TJMG que não conheceu do RESE, a partir do argumento de preclusão temporal em relação ao delito de homicídio qualificado.
Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.
Nesse sentido, anote-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-04-2023  PUBLIC 11-04-2023 – grifei)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)
  
No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.
Ainda que superado esse óbice, se as instâncias ordinárias concluíram pelo reconhecimento da preclusão temporal da primeira decisão de pronúncia posteriormente substituída, haja vista que “no caso, a ausência de recurso contra a qualificadora de homicídio, o pedido de impronúncia em razão da legítima defesa e a desclassificação do delito para o crime de homicídio culposo na primeira decisão produziu efeito semelhante ao da coisa julgada formal, impossibilitando sua impugnação posterior” (e-doc. 11, p. 98), ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Pronúncia em crime doloso contra a vida. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Ausência de ilegalidade. Impossibilidade de reexame de provas. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de réu pronunciado por homicídio qualificado. A defesa sustentava ausência de indícios suficientes de autoria e alegava que a decisão de pronúncia estaria baseada exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na decisão de pronúncia do recorrente por suposto apoio exclusivo em testemunhos indiretos e elementos oriundos do inquérito, sem a presença de indícios suficientes de autoria que justifiquem sua submissão ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo certeza quanto à autoria delitiva. 4. O juízo de admissibilidade realizado na fase do judicium accusationis é preliminar, destinando-se a verificar a viabilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado das provas e a formação da convicção definitiva. 5. No caso concreto, a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, com base em provas testemunhais colhidas em juízo, aliadas a outros elementos como o laudo cadavérico, depoimentos policiais e prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo três dias após o homicídio. 6. Não procede a alegação de que a pronúncia se baseou apenas em "provas de ouvir dizer", sendo que os relatos de familiares da vítima foram colhidos sob contraditório judicial e corroborados por outros elementos de convicção. 7. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus para reexame de fatos e provas, sendo incabível substituir o recurso próprio por esta via quando não evidenciada flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal. 8. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência dos indícios de autoria, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 9. A decisão agravada está em harmonia com precedentes firmados pelas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a higidez da pronúncia quando presentes os requisitos legais mínimos e quando a matéria envolve soberania dos veredictos do Júri. IV. Dispositivo 10. Recurso ao qual se nega provimento. (...)” (RHC 253823 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 29-08-2025  PUBLIC 01-09-2025, grifos nossos)
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ‘A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal’ (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 213521 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/06/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 

Demais disso, destaco o seguinte trecho do parecer da PGR:

“(..)
O pronunciamento do STJ que manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferida no primeiro Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público (e que determinou a inclusão de delito conexo na pronúncia), transitou em julgado no dia 7 de novembro de 2017 - fl. 414. Referido recurso tratou apenas da imputação do delito de tráfico de drogas ao paciente e a primeira pronúncia não foi impugnada pela defesa.
A segunda pronúncia, por sua vez, apenas fez dar cumprimento ao acórdão supramencionado.
Eventuais irresignações defensivas não relativas ao objeto do primeiro RESE, se existentes, deveriam ter sido impugnadas naquela ocasião. Desse modo, não há como afastar a preclusão em relação a teses como a impronúncia do paciente, a desclassificação do crime de homicídio, ou, ainda, o decote de qualificadora.
(...)
Ademais, não se pode desconsiderar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório carreado aos autos.” (e-doc. 16, p. 6-7)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.

Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente